Tribunal: TJSP
Processo: 0002618-91.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – MEIO ABSOLUTAMENTE IDÔNEO PARA A PRÁTICA DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que, em concurso, tentou subtrair coisa alheia móvel, de rigor a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em crime impossível. PENA BEM DOSADA.

Ementa:

FURTO QUALIFICADO TENTADO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – MEIO ABSOLUTAMENTE IDÔNEO PARA A PRÁTICA DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que, em concurso, tentou subtrair coisa alheia móvel, de rigor a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em crime impossível. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO – CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO CORRÉU NÃO APELANTE. Extinto o direito de punir do Estado pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva.